Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. AFASTAMENTO DE ATOS DEMOLITÓRIOS ORIGINÁRIOS DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGANTES. INSTALAÇÕES COMERCIAIS NO INTERIOR DE CLUBE SITUADO EM TERRENO PÚBLICO. OCUPAÇÃO DERIVADA DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO FIRMADOS COM A ENTIDADE RECREATIVA. TERMOS PRECÁRIOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO EMITIDOS EM FAVOR DO CLUBE. ANULAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. ENTE PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES ERIGIDAS IRREGULARMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVIAMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO DA DILIGÊNCIA. ÁREA OCUPADA PELAS EMBARGANTES. CONSUMAÇÃO. ESTABELECIMENTOS LACRADOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVIAMENTO. MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ÁREA PÚBLICA. INVIABILIDADE. ULTIMAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NECESSIDADE (LC DISTRITAL 207/1999, ARTS. 1° E 2°). INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. OCUPAÇÃO. MERA DETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VIGENTE. PENDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CLUBE RECREATIVO. EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS EMBARGANTES. POSSIBILIDADE (CPC, ART, 109, §3°). IMÓVEL LITIGIOSO AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO DOS NEGÓCIOS SUBJACENTES. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. PREVALÊNCIA. VÍCIO. IRRADIAÇÃO DA ILICITUDE DA DETENÇÃO A TODOS OS OCUPANTES. IMPERATIVIDADE. PRELIMINAR. JULGAMENTO DA AÇÃO DE FORMA ANTECIPADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE E DESCABIMETO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova testemunhal postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
3. A autorização de ocupação de imóvel pertencente ao poder público sem prévio procedimento licitatório encerra natureza precária, não irradiando direito real sobre a coisa, e sua vigência tem como pressuposto a preservação do fato que ensejara sua formulação, de modo que, sobrevindo a anulação ou revogação do instrumento autorizativo, o havido enseja a resolução automática da ocupação pelo contemplado, que, ademais, ostenta, tanto na vigência do instrumento precário quanto posteriormente a ela, a condição de mero detentor, e não de possuidor.
4. Derivando a ocupação do bem público por pessoas jurídicas voltadas ao comércio de relação contratual firmada exclusivamente com entidade associativa contemplada originalmente com termo de uso precário da coisa pública cuja vigência já não subsistia no plano jurídico no momento da concertação subjacentemente entabulada sem a participação ou anuência do poder público, não são oponíveis ao Distrito Federal por irradiarem efeitos somente entre os celebrantes, também não afetando seu direito de reaver o imóvel público de sua titularidade, consoante reconhecido e determinado em ação de reintegração de posse movida em desfavor da entidade recreativa, que, em suma, assumira, sem a intervenção do Poder Público, a posição de locadora de áreas destacadas do imóvel maior que detivera.
5. Os contratos de locação firmados entre terceiras ocupantes e a entidade temporária e precariamente autorizada a ocupar imóvel destinado ao funcionamento de entidade recreativa - Clube de Vizinhança -, cujo viso fora a exploração de atividades comerciais nas áreas e indevidamente locadas, não afeta o direito de o Distrito Federal reaver o imóvel público de sua titularidade, tanto mais porque não lhe podem ser opostos contratos que, a par de firmados com inobservância das cautelas legais, pois ausente prévio procedimento licitatório para outorga de concessão ou permissão para construção, operação e manutenção do clube, sequer contara com sua anuência e participação (LC no 207/1999, arts. 1° e 2°).
6. A ordem de desocupação obtida por ente público e proprietário do imóvel objeto de ação de reintegração de posse manejada em desfavor da entidade recreativa a quem o terreno fora anteriormente cedido a título precário ressai apta a alcançar eventuais ocupantes do imóvel, não subsistindo óbice ao cumprimento do mandado de desocupação derivado do fato de que não integraram a relação processual possessória, notadamente quando aferido que os contratos de locação firmados exclusivamente entre as ocupantes e a entidade privada que detivera o imóvel, sem a participação do ente distrital, exsurgiram quando não subsistia autorização de uso vigente ou quando o imóvel já havia se tornado litigioso em razão de disputa judicial, pelo que as ocupantes, além de ostentarem a posição de meras detentoras, devem ficar sujeitas aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias (CPC, art. 109, §3°).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.